Tribunal: CARF
Processo: 10935.002622/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.002622/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.621 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS. CRÉDITO JÁ UTILIZADO. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. 170 DO CTN.
Ao passo que a contribuinte requer o pedido de restituição/compensação de
crédito e a fiscalização demonstra que já foi utilizado, cabe a ela o ônus
probatório de desconstituir tal fato, demonstrando liquidez e certeza nos termos
art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002622/2010-65
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002622/2010-65

Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada
em 15/06/2010, em face do indeferimento do pedido de restituição
constante do Per/Dcomp no 40679.32236.190606.1.2.04-0065, nos
termos do despacho decisório emitido em 06/05/2010 pela DRF em
Cascavel/PR.
No aludido PER, transmitido eletronicamente em 19/06/2006, a
contribuinte objetiva o reconhecimento de direito creditório no
montante de R$ 3.443,74 correspondente a uma parte do
pagamento de Cofins efetuado em 14/02/2003, sob o código 2172,
no montante de R$ 14.041,41.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 14/05/2010, o
pedido foi indeferido em razão da ausência de saldo disponível em
relação ao pagamento indicado.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que apresentou o
pedido em razão da inconstitucionalidade das alterações
introduzidas pela Lei no 9.718, de 1998, pretendendo a restituição
de valores pagos a maior a título de PIS/Cofins, por se tratar de
valores recolhidos sobre as receitas classificadas como Receitas
Financeiras e Outras Receitas.
Assevera que o Despacho Decisório deixou de analisar a questão
principal do Pedido de Restituição, qual seja, a restituição dos
valores recolhidos indevidamente a título de PIS/Cofins, em face
da inconstitucionalidade da Lei no 9.718, de 1998.
Na seqüência, diz que diante da inequívoca omissão do Despacho
Decisório proferido quanto ao mérito da demanda, a manifestação
de inconformidade deve ser julgada procedente, deferindo-se
integralmente a restituição pleiteada.
No subitem III, tece considerações acerca da inconstitucionalidade
da majoração da base de cálculo do PIS e da Cofins pela Lei no
9.718, de 1998. Diz que houve revogação tácita da Lei
Complementar no 70, de 1991 e que a ampliação da base de
cálculo do PIS e da Cofins, constante da Lei no 9.718, de 1998, não
foi recepcionada pela Constituição Federal.
No subitem seguinte, discorre sobre a decisão preferida pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e que diz respeito à
inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998.
Ao final, requer o reconhecimento da manifestação de
inconformidade e o total deferimento da restituição pleiteada.
Requer, ainda, que aos créditos a serem restituídos sejam
acrescidos juros remuneratórios calculados com base na Taxa
Selic, desde o pagamento até a data da compensação ou da
restituição em espécie.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002622/2010-65

Às fls. 49/50, juntaram-se extratos de consulta aos sistemas de
controle de arrecadação federal e de DCTF.
A Delegacia Regional de Julgamento proferiu julgamento, que
assim restou constante da emenASSUNTO: NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração: 01/01/2003
a 31/01/2003 DESPACHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NA ANÁLISE EFETUADA. DESCABIMENTO.
É descabida a alegação de que o despacho decisório emitido em
decorrência da análise de pedido eletrônico de restituição foi
omisso ao não apurar a ocorrência de pagamento indevido/maior
que o devido em face da inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo do PIS e da Cofins, mormente quando se constata
que o pedido é eletrônico e que nele não há qualquer indicação
acerca de tal vinculação.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Eventual direito creditório decorrente de recolhimento indevido ou
maior que o devido em virtude da declaração de
inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao alargamento da
base de cálculo do PIS e da Cofins deve ser comprovado mediante
documentação hábil e idônea.ta:

Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em
síntese em e-fl. 66 e seguintes:
a) que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o §1o, do art. 3o, da
Lei no 9.718/98, sendo hipótese de aplicação obrigatória por esse CARF, em
razão do conceito de faturamento;
b) que houve revogação da Lei Complementar no 70/91;
c) que deve prevalecer o princípio da verdade material, e que junta em recurso
voluntário prova contábil, DARF, declaração de compensação comprovando o
pagamento do débito referente ao auto de infração do crédito pleiteado;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002622/2010-65

Trata-se de pedido de restituição diante da alegação de recolhimento a maior de
PIS/COFINS, quando vigorava o conceito amplo de faturamento nos termos do §1o, art. 3o, da
Lei no 9.718/98.
Ressalta-se que o artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, que foi o
fundamento para incluir as receitas financeiras no conceito de receita bruta, foi posteriormente
revogado pela Lei no 11.491, de 2009, e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, no RE 585.235/MG com repercussão geral:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição
social. PIS. COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do
Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ
de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do
tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.(RE 585235
QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227
DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-00871 )

Ainda nesse mesmo sentido:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o,
DA LEI No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O
sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS -
EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica
do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e
o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito
privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao
aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo,
ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda
Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as
expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-
as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98,
no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade
das
receitas
auferidas
por
pessoas
jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada.(RE 346084, Relator(a): Min.
ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002622/2010-65

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 01-09-
2006 PP-00019 EMENT VOL-02245-06 PP-01170)

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha proferido decisão conforme
mencionado, nada impacta no presente processo, pois a DRJ caminhou no sentido de que o
crédito tributário recolhido já teria sido utilizado integralmente para outro débito, vejamos
conforme e-fl. 56:
:
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é
o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
ressarcimento, quer por compensação, em todos os casos mediante
a apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte que, se a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à pretensão do
interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a
compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de
autor, demonstrar seu direito.
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve
ser líquido e certo (art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB
não homologar a compensação se ficar configurada a falta de
certeza e liquidez, notadamente com base em informações
prestadas pelo contribuinte em declarações por ele entregues. Esse
entendimento aplica-se também à restituição.
Se, como no presente caso, o Darf indicado como crédito foi
integralmente utilizado para pagamento de um tributo
confessado pelo próprio contribuinte (no caso, o débito de Cofins,
de junho de 2003), a decisão da RFB de indeferir integralmente o
pedido de restituição está correta. Assim, para modificar o
fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela
RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece. (g.n.)
Na situação dos autos, embora a interessada alegue possuir o
suposto crédito, não comprovou sua liquidez e certeza mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea capaz de dar
suporte aos valores pleiteados, limitando-se a apresentar planilhas
demonstrativas. Em suma, não apresentou prova efetiva de que, na
apuração do débito de PIS ou de Cofins do período analisado,
incluiu receitas financeiras ou outras receitas indevidamente na
base de cálculo, de forma a caracterizar o pagamento indevido ou
a maior de tributo, circunstância que inviabiliza o deferimento do
pleito
Assim, resta evidente que não existe qualquer saldo credor a ser reconhecido,
já que como mencionado o crédito já foi utilizado.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002622/2010-65

É de ressaltar que o ônus probatório deve recair sobre a contribuinte de
demonstrar o seu direito ao crédito, é espaço durante o processo administrativo fiscal para se
buscar a verdade material, o que não ocorreu.
É notório que conforme e-fl. 18 a contribuinte já teria utilizado seu crédito,
vejamos:
6. No presente caso, verifica-se nos sistemas de controle da RFB a
existência do pagamento apontado pela interessada em seu pedido
(fl. 11). Contudo, inexiste qualquer saldo de pagamento (fl. 13),
pois que integralmente vinculado (utilizado) ao débito apurado e
informado (fl. 12) pela própria interessada na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue à RFB.

Também em nenhum momento a contribuinte logrou êxito em desconstituir tal
fato, inexistindo liquidez e certeza, conforme estatuído pelo art. 170 do CTN.
Assim, nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, em conhecer do recurso voluntário e no mérito NEGAR
PROVIMENTO .
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital